Tribunal: TJMT
Processo: 1074142-75.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074142-75.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES CONTROVERTIDAS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – ART. 1.022 DO CPC –
AMBOS OS
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição do recurso.

O inconformismo das partes com a solução adotada deve ser veiculado por meio de recurso próprio, sendo incabível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1074142-75.2025.8.11.0041

EMBARGANTES: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
(Id. 350035367) e
por BANCO BRADESCO S.A.
(Id. 350400897), em face do acórdão de Id. 347687378, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação.

O escritório
GALERA MARI
, em suas razões aclaratórias, sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à correta aplicação do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 e dos parâmetros previstos no art. 85 do CPC, notadamente no que tange à fixação dos honorários advocatícios por arbitramento em valor que reputa ínfimo.

Aduz que o acórdão não observou os critérios legais obrigatórios para a quantificação da verba honorária, deixando de considerar o valor econômico da causa, o trabalho desempenhado e os limites percentuais estabelecidos na legislação processual, o que teria ensejado fixação inadequada da remuneração profissional.

Por sua vez, o
BANCO BRADESCO S.A.
, também em sede de embargos de declaração, alega a ocorrência de omissão, contradição e nulidade no acórdão, sustentando, preliminarmente, julgamento
extra petita
, ao argumento de que a decisão teria extrapolado os limites do pedido inicial.

No mérito, aponta ausência de enfrentamento de diversas cláusulas contratuais, especialmente aquelas que disciplinam a forma de remuneração pelos serviços advocatícios, inclusive sob condição suspensiva, bem como a inadequada valoração dos termos de quitação firmados entre as partes.

Defende que o contrato estabelecia múltiplas formas de pagamento e que todos os serviços prestados teriam sido devidamente quitados, inexistindo fundamento para o arbitramento judicial dos honorários.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes. O
BANCO BRADESCO S.A.
pugnou pelo não acolhimento dos embargos opostos pelo escritório de advocacia, sustentando tratar-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem a demonstração de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (Id. 353100397).

De igual modo, o escritório
GALERA MARI
apresentou contrarrazões aos embargos do banco, defendendo a inexistência de omissão ou contradição no acórdão e asseverando que a insurgência adversa busca apenas rediscutir matéria já devidamente apreciada, inclusive com inovação indevida em sede aclaratória (Id. 353143856).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE DECISÃO EXTRA PETITA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM ESTIPULADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – RAZOABILIDADE -NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, quando não constatada a alegação de que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do artigo 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo”

Todavia, após detida análise dos autos, verifica-se que
não
assiste razão aos embargantes.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão enfrentou, de forma clara, coerente e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que tange aos critérios de arbitramento dos honorários advocatícios, à inaplicabilidade da fixação com base exclusiva no valor da causa e à necessidade de observância dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o efetivo trabalho desempenhado pelos causídicos.

No que se refere aos embargos opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, não se vislumbra a alegada omissão quanto à aplicação do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 e dos parâmetros do art. 85 do CPC. O acórdão foi expresso ao consignar que, nas ações de arbitramento de honorários, a fixação deve observar critérios qualitativos da atuação profissional, afastando a adoção automática de percentuais sobre o valor da causa, justamente para evitar distorções e assegurar remuneração compatível com o trabalho desenvolvido.

De igual modo, os embargos opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
também não merecem acolhimento. As alegações de julgamento
extra petita
, ausência de enfrentamento das cláusulas contratuais e validade dos termos de quitação foram devidamente analisadas no acórdão embargado, que concluiu, de forma fundamentada, pela possibilidade de arbitramento judicial dos honorários diante da lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada, bem como pela insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a quitação integral dos serviços prestados.

O que se observa, em verdade, é o inconformismo das partes com o resultado do julgamento, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas sobre aqueles suficientes para fundamentar a conclusão adotada, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Dessa forma, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, reapreciou declaratórios anteriores e manteve o arbitramento proporcional de honorários advocatícios, em razão de resilição unilateral de contrato de prestação de serviços.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao (i) analisar a natureza do contrato e a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994; (ii) examinar a eficácia dos termos de quitação; e (iii) indicar as etapas de serviço concluídas e não quitadas.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma expressa a validade formal dos termos de quitação e distinguiu validade de eficácia liberatória. Reconheceu a ausência de individualização de processos, valores e obrigações, o que afasta quitação integral dos honorários discutidos.

A decisão apreciou a natureza híbrida do contrato, com remuneração parcial e parcela vinculada ao êxito, e reconheceu a incidência integrativa do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, diante da rescisão imotivada pelo mandante.

Houve manifestação acerca da existência de atuação efetiva em demanda específica até a resilição contratual e da ausência de prova de quitação individualizada dessas etapas.

A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada a natureza do contrato de honorários, a eficácia de termos de quitação genéricos e as etapas de serviço prestadas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o”
(N.U 1024902-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os
embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026